Tribunal: TJBA
Processo: 8087800-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087800-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUIZ CARLOS DE JESUS contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo de conta individual vinculada ao PASEP. O apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional somente se deu em 31.05.2024, data em que recebeu o extrato da conta, e não na data do saque realizado em 13.02.2012.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, diante das preliminares de deserção, violação ao princípio da dialeticidade e impugnação à gratuidade da justiça; e (ii) saber se o saque integral do saldo da conta PASEP por ocasião da aposentadoria configura o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido ao apelante desde o despacho inicial e confirmado na sentença, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 1º, VII, do CPC. Afastada a deserção.

O recurso ataca diretamente o ponto central da sentença — o termo inicial do prazo prescricional —, satisfazendo o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC. Rejeitada a preliminar.

Para a pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. O apelado não trouxe qualquer elemento probatório capaz de infirmar a declaração de pobreza apresentada. Mantida a gratuidade da justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), fixou que o prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e que o seu termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

O titular que realiza o saque integral do saldo da conta PASEP por ocasião de sua aposentadoria tem, nesse momento, ciência inequívoca do montante que lhe foi pago e da ausência de valores remanescentes, configurando o marco inicial do prazo prescricional.

Tendo o autor realizado o saque integral do saldo em 13.02.2012 e ajuizado a ação somente em 05.07.2024, transcorreu prazo superior a dez anos, estando a pretensão fulminada pela prescrição. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, presumindo-se essa ciência na data do saque integral do saldo por ocasião da aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 98, § 1º, VII, § 3º; 487, II; 85, § 11; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema Repetitivo nº 1.150); TJBA, Apelação 80005220420248050043, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 02.06.2025; TJBA, Apelação 80672684320258050001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 08.09.2025; TJBA, Apelação 81520623120248050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJBA, Apelação 80039885120258050146, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087800-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS DE JESUS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator